Tribunal: CARF
Processo: 12466.722359/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.722359/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.283 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 19/10/2009
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA
DE
OBJETO.
DEFINITIVIDADE DO LANÇAMENTO.
Em face do princípio constitucional de unidade de jurisdição, a existência de
ação judicial, em nome da interessada e contra a Fazenda Pública, importa
renúncia às instâncias administrativas quanto à mesma matéria.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
COM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
POSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO PARA
PREVENIR DECADÊNCIA.
As medidas judiciais, ainda que suspendam a exigibilidade do crédito
tributário, não tem o condão de impedir a lavratura de Autos de Infração com
vistas a evitar decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer de parte do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão da
matéria nas esferas judicial e administrativa, e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Mateus Soares de Oliveira e Ana Paula Pedrosa Giglio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.722359/2011-12
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.283 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722359/2011-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-81.696
exarado pela 17a Turma da DRJ São Paulo/SP, em sessão de 14/03/2018, que julgou
improcedente impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
O lançamento de fls. 02/24, lavrado em 05/08/2011, é relativo a descumprimento
de regras relativas a regime especial para incentivo à modernização e ampliação da
estrutura portuária – REPORTO e a consequente insuficiência no recolhimento dos tributos
(Imposto de Importação, PIS e COFINS), resultando em crédito tributário apurado de
R$3.403.310,64, conforme demonstra o quadro abaixo:
Tributo
Multa
Juros de
Mora
TOTAL
Imposto de Importação (II)
R$1.530.689,26
R$0,00
R$262.360,13
R$1.793.049,39
PIS
R$245.207,26
R$0,00
R$42.028,52
R$287.235,78
COFINS
R$1.129.439,54
R$0,00
R$193.585,93
R$1.323.025,47
TOTAL

R$3.403.310,64

A Autoridade Aduaneira informa na descrição dos fatos (parte integrante do Auto de
Infração) que a autuação teve origem na importação um equipamento denominado
"PORTEINER”, efetuada através da DI n° 09/1428525-9, registrada em 19/10/2009, utilizando-
se de benefícios do regime especial do REPORTO (Regime Tributário de Incentivo à Modernização e
Ampliação da Estrutura Portuária, instituído pela Lei n° 11.033, de 2004). Tal regime concede a empresas
beneficiárias a suspensão dos seguintes tributos: Imposto de Importação - II (quando importado
pelo próprio beneficiário do regime e usado diretamente pelo mesmo na execução de serviços de
movimentos de cargas), IPI, PIS/PASEP e COFINS.
Neste caso, o bem em questão foi submetido a Licenciamento de Importação
do DECEX (LI) sob o no 09/1613245-2.
Durante o despacho de importação, a autoridade aduaneira, exigiu, para dar
prosseguimento ao processo, a apresentação da CND (Certidão Conjunta de Débitos Relativos
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) e do Termo de Responsabilidade (TR) referente
aos tributos suspensos.
Em atendimento à exigência foi apresentado o Termo de Responsabilidade (de
acordo com as exigências da IN SRF n° 285, de 2003), conforme proposto pela interessada.
Entretanto, existiam pendências da empresa que impediam a emissão da Certidão Negativa de
Débitos referente aos tributos federais e a divida ativa da União em nome do importador.
Consequentemente a emissão da Certidão Negativa foi negada, tendo sido concedido prazo de 15
dias para que a empresa regularizasse suas questões e apresentasse a Certidão Negativa.
Estando impossibilitada de apresentar o referido documento, bem como de
prosseguir com o despacho de importação e tendo em vista que o regime prevê a obrigatoriedade
da apresentação de CND, a interessada protocolou ações judiciais por entender descabida tal
exigência. No que diz respeito ao presente processo, foi impetrado perante a 1a Vara da
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.283 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722359/2011-12

Justiça Federal de Vitória/ES o Mandado de Segurança com Pedido de Liminar de
n°2010.50.01.000260-2. A referida ação continha pedido de desembaraço da mercadoria
sem a apresentação de CND, com suspensão da exigibilidade do crédito tributário (fls 87/88
e 184/200).
Tendo sido concedida a segurança para a interessada liberar o produto importado
independentemente de apresentação de certidão de regularidade fiscal, foram lavrados os autos
de infração para prevenir a decadência e garantir os interesses da Fazenda Nacional, sem a
exigência de multa de ofício, com base no artigo 682, do Decreto 6.759, de 2009.
A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação (fls 99/110) na qual se insurgiu contra os seguintes pontos:
- a exigência de nova Certidão de Tributos Federais para enquadrar o
equipamento importado no regime do REPORTO afrontaria a sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança n° 2010.50.01.000260-2, sendo ilícita a exigência dos tributos lançados
no presente;
- teria apresentado declaração em Termo de Responsabilidade constituindo os
tributos lançados na modalidade suspensão, tal como autorizado no REPORTO, devendo ser
anulada a autuação para evitar indevida duplicidade de créditos tributários.
Requereu a declaração de nulidade do Auto de Infração ou, alternativamente, a
improcedência do lançamento.

Foi exarado Acórdão de Impugnação n° 16-081.696 no qual foi proferida
decisão de primeira instância (fls. 209/215) que julgou por unanimidade de votos improcedente
a impugnação, mantendo a multa aplicada.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 224/228)
alegando, em síntese, os mesmos pontos da impugnação.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, por isso dele toma-se conhecimento.

Do Processo
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.283 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722359/2011-12

Trata-se de auto de infração lavrado para prevenir decadência e objetivando a
cobrança dos tributos relativos à importação efetuada através da DI n° 09/1428525-9 que se
encontravam suspensos em função de a empresa TVV ser beneficiária do Regime
Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária –
REPORTO, desde 2018.
A utilização dos benefícios do regime especial é condicionada à comprovação
da quitação de tributos e contribuições federais (CND), bem como à formalização de
Termo de Responsabilidade (TR) em relação ao crédito tributário suspenso. Quando da
conferência documental durante o despacho aduaneiro, foi solicitada a formalização do
TR, bem como comprovação da quitação de tributos e contribuições federais,
conforme dispõe a Lei n° 11.033, de 2004, que instituiu o REPORTO.
Lei n° 11.033, de 2004
Altera a tributação do mercado financeiro e de capitais; institui o Regime Tributário
para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária – REPORTO.

“Art. 14. Serão efetuadas com suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS e, quando for o caso, do Imposto de Importação - II,
as vendas e as importações de máquinas, equipamentos, peças de reposição e outros
bens, no mercado interno, quando adquiridos ou importados diretamente pelos
beneficiários do Reporto e destinados ao seu ativo imobilizado para utilização
exclusiva na execução de serviços de:
(...)
§ 1o A suspensão do Imposto de Importação e do IPI converte-se em isenção após o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da ocorrência do respectivo fato
gerador.
§ 2o A suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS converte-se em
operação, inclusive de importação, sujeita a alíquota 0 (zero) após o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contado da data da ocorrência do respectivo fato gerador.
§ 3o A aplicação dos benefícios fiscais, relativos ao IPI e ao Imposto de Importação,
fica condicionada à comprovação, pelo beneficiário, da quitação de tributos e
contribuições federais e, no caso do IPI vinculado à importação e do Imposto de
Importação, à formalização de termo de responsabilidade em relação ao crédito
tributário suspenso.
§ 4o A suspensão do Imposto de Importação somente será aplicada a máquinas,
equipamentos e outros bens que não possuam similar nacional.
§ 5o A transferência, a qualquer título, de propriedade dos bens adquiridos no mercado
interno ou importados mediante aplicação do REPORTO, dentro do prazo fixado nos §§
1o e 2o deste artigo, deverá ser precedida de autorização da Secretaria da Receita Federal
e do recolhimento dos tributos suspensos, acrescidos de juros e de multa de mora
estabelecidos na legislação aplicável.”
(Destacou-se)

Tendo em vista a existência de ação judicial em curso, em que se discute o
momento em que a empresa beneficiária do REPORTO deve comprovar se atende
às condições do regime, efetuou-se o lançamento do crédito tributário para prevenir
decadência.
Cabe mencionar que o fato de existir um Termo de Responsabilidade firmado pela
recorrente não constitui em motivo de anulação do Auto de Infração ou da decisão de
primeira instância. Não há sanção aplicada em duplicidade. O Auto de Infração cobra os
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.283 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722359/2011-12

tributos suspensos e os juros de mora em função de não cumprimento de requisitos previstos na
legislação do regime especial do REPORTO (CND e TR). Por sua vez o TR é uma assunção de
responsabilidade dos tributos suspensos. Os mesmos não podem ser cobrados em duplicidade por
tratarem da mesma situação.

Da Concomitância entre a Ação Judicial e o Recurso em Processo Administrativo
Autoridade fiscal comunica na autuação a decisão de efetuar o lançamento para
prevenir decadência diante das decisões proferidas nos autos de processo judicial. Transcreve-
se abaixo o trecho do Auto de Infração que faz expressa menção a esta situação (fl. 07):

Há que se ressaltar que existe identidade entre o objeto tratado na ação
judicial (Mandado de Segurança com Pedido de Liminar) e o tratado neste processo
administrativo, qual seja: o cabimento ou não da exigência da Certidão Negativa de Débitos
Federais (CND) quando da importação efetuada por empresa já beneficiária do Regime
Especial do Reporto. Tal fato fica claro na sentença judicial do referido Mandado de Segurança
(fls 184/200) que menciona expressamente sua decisão a respeito deste tema:
“Conclui-se, pois, à luz da legislação de regência e do entendimento sufragado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça que não há razoabilidade na exigência de certidão de
regularidade fiscal relativa aos bens importados mediante concessão de benefício
fiscal em dois momentos distintos, i. e., para a concessão do regime especial e para
liberar a importação.”

Apesar da decisão de primeira instância, acima transcrita, o processo judicial
continua em tramitação e não consta do presente processo a existência de decisão transitada
em julgado.
À luz da legislação que disciplina o processo administrativo fiscal, este Colegiado
encontra-se impedido de apreciar Recurso Voluntário apresentado, em razão de sua identidade de
objeto com a ação judicial impetrada, como determina a Súmula CARF no 01, de observância
obrigatória.
“Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.”
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.283 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722359/2011-12

Importa, portanto, renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual com o mesmo objeto. É
indiferente se a propositura da ação ocorreu antes ou depois do lançamento de ofício, desde que
contenha o mesmo objeto do processo administrativo, como é o caso em tela. Sendo cabível
nestes casos apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. Cabe declarar, nesse caso, a definitividade do lançamento, em
razão de concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
Portanto, propõe-se a esse Colegiado não conhecer desta parte do recurso
apresentado pela requerente, em razão da concomitância total entre os temas em discussão.

Da Possibilidade de Lavratura do Auto de Infração
A recorrente pleiteia, ainda, o não cabimento ou impedimento do Auto de
Infração em razão da existência de depósito judicial da integralidade do crédito tributário.
No presente lançamento, realizado com fim de prevenir decadência, conforme
informa o AI, verifica-se a existência de depósito judicial relativo aos tributos em discussão,
em relação ao qual não há no processo qualquer contestação da autoridade fiscal no que diz
respeito à correção dos valores depositados.
O depósito do montante integral impede apenas os atos de cobrança posteriores
ao lançamento. Ainda que desnecessário, não há óbice legal para a constituição do crédito
tributário por meio de lançamento de ofício na hipótese de suspensão da exigibilidade do
crédito por depósito do montante integral.
No presente caso, entende-se que deve ser aplicada a inteligência da Súmula
CARF n° 48, que assim define:
Súmula CARF n° 48. “A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de
medida judicial não impede a lavratura de Auto de Infração.”

A própria legislação tributária expressamente estabelece, nos termos do art. 142
do CTN, que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, e que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A tese defendida pela recorrente foi analisada pela Primeira Seção do STJ, no
julgamento de Embargos de Divergência em Recurso Especial – EREsp n° 671.773/RJ
(2008/0039684-0), assim ementado:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
JURÍDICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.
1990. PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. TERMO
INICIAL.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
DISPENSA
DO
ATO
FORMAL
DE
LANÇAMENTO. PRECEDENTES.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.283 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722359/2011-12

Depósito judicial do tributo questionado torna dispensável o ato formal de lançamento
por parte do fisco.”
(Destacou-se)

Após intensas discussões, o STJ concluiu que o depósito judicial do tributo
torna dispensável o ato formal de lançamento por parte do fisco. Em momento algum o
considerou indevido ou ilegal. Nada obsta, portanto, a lavratura do Auto de Infração para
fins de prevenir a decadência.
Em relação a essa matéria, deve ser consignado, ainda, que o mesmo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo, proferiu decisão sobre a questão da
constituição do crédito tributário, em caso em que há o depósito do montante integral, nos
autos do RESP n° 1.140.956/SP (acórdão registrado sob o n° 2009/0089753-9). Conforme se pode
verificar no exemplo a seguir reproduzido, o qual contém o entendimento da PGFN sobre os
efeitos da decisão proferida no citado recurso especial, constante da Nota PGFN/CRJ/No
1.114, de 2012:
“63 - RESP 1.140.9569/SP
Relator: Min. Luiz Fux
Recorrente: Município de São Paulo
Recorrido: Fazenda Nacional
Data de julgamento: 24/11/2010.
Resumo: O depósito do montante integral do débito, nos termos do art. 151, II do
CTN, feito no bojo de ação anulatória de crédito, declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária ou mandado de segurança ajuizados antes da execução fiscal,
suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da
execução fiscal. Isto porque, as causas que suspendem a exigibilidade do crédito
tributário impedem o Fisco de realizar os atos de cobrança. Julgada improcedente a ação
proposta pelo contribuinte, o depósito feito será convertido em renda em favor da
Fazenda, extinguindo o crédito tributário, em conformidade com o art. 156, VI do CTN.
Observação: Destaque-se que a jurisprudência do STJ restou pacífica no entendimento
de que o depósito judicial constitui o crédito tributário, tornando desnecessário o
lançamento, não havendo que se falar em decadência. Precedentes: REsp 961.049; Resp
1.008.788; REsp 822.032.
Data da inclusão: 19/04/2011
DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA: o ponto controvertido da interpretação
do repetitivo acima diz respeito aos efeitos do depósito judicial em relação ao
lançamento do tributo. Isto porque, nos Pareceres CAT 941/2007, 796/2011 e
232/2012, a PGFN consolidou o entendimento de que o depósito do montante
integral em ações que discutam a cobrança de crédito tributário não impede o
lançamento, mas apenas o torna desnecessário. No entanto, a Corte pareceu
consignar que o depósito também impediria o lançamento. Percebe-se que faltou
técnica no uso dos termos pelo julgador na ementa da decisão. O melhor é fazer a
exegese do julgado no sentido de que o depósito impede os atos de cobrança
posteriores ao lançamento.“
(Destacou-se)

Não há que se falar, portanto, em afronta à decisão judicial, uma vez que as
mercadorias foram desembaraçadas, sem a apresentação da CND e o lançamento efetuado
para prevenir decadência, encontra-se suspenso até a decisão final do tema. E o destino do
Auto de Infração seguirá conforme determinar a decisão judicial.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.283 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722359/2011-12

Por essas razões proponho ao Colegiado considerar legítimo o lançamento em
tela, e superadas as proposições da recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, voto no seguinte sentido:
i) não conhecer da parte do recurso de que trata de matéria que se encontra
sob análise do Poder Judiciário, declarando a definitividade do lançamento, em razão de
concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial (possibilidade ou não da
exigência de CND);
ii) conhecer do Recurso nos demais temas (possibilidade de lavratura do Auto de
Infração e eventual afronta à decisão judicial),
iii) na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente o crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 322
DF CARF MF
Original